Tribunal: STF
Processo: RE 1396895
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 3.655/11, DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VIOLADO. EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO SANCIONATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A LEI Nº 10.233/2001, QUE CRIOU A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRES – ANTT, AUTARQUIA ESPECIAL VINCULADA AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, INCLUIU NA SUA ESFERA DE ATUAÇÃO A DISPOSIÇÃO SOBRE AS INFRAÇÕES APLICÁVEIS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES. NO EXERCÍCIO DESTA PRERROGATIVA, A ANTT EDITOU A RESOLUÇÃO Nº 3.056/09, QUE REGULAMENTOU A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. 



    2. O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE RECONHECER A LEGALIDADE DE RESOLUÇÕES EXPEDIDAS PELA ANTT, UMA VEZ QUE ESTAS SE ENQUADRAM NOS LIMITES PRECONIZADOS PELA LEI Nº 10.233/2001, DE MANEIRA QUE A APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE NO REFERIDO ATO NORMATIVO SE ENCONTRA DENTRO DO PODER REGULAMENTAR/DISCIPLINAR QUE A ANTT POSSUI. 



    3. TORNA-SE LEGÍTIMA A MULTA IMPOSTA COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 3.655/11, TENDO EM VISTA QUE TAL NORMA FOI EDITADA PELA ANTT NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, SENDO COMPATÍVEL COM A POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OU DA RESERVA LEGAL, VISTO QUE NÃO DISPÔS ACERCA DE MATÉRIA QUE SÓ POR LEI PODE SER REGULADA. 



    4. HAVENDO NORMA ESPECÍFICA REGULANDO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. 



    5. VERIFICA-SE QUE A ANTT LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO OBJETO DA DEMANDA, EM RAZÃO DE A EMPRESA AUTUADA TER PRATICADO A CONDUTA DE ‘EVADIR, OBSTRUIR OU DE QUALQUER FORMA, DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO’, CONTENDO NA RESPECTIVA AUTUAÇÃO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO, EIS QUE RESTOU IDENTIFICADA A INFRAÇÃO, A PLACA DO VEÍCULO, OS DADOS DO AUTUADO, BEM COMO O LOCAL E HORA EM QUE A INFRAÇÃO FOI COMETIDA. CABE RESSALTAR QUE A CONDUTA CONSTANTE DO AUTO FOI A EVASÃO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA ANTT, NADA SE RELACIONANDO COM O PESO DO VEÍCULO DE CARGA, CIRCUNSTÂNCIA QUE SÓ SERIA PASSÍVEL DE ANÁLISE E EVENTUAL INFRAÇÃO CASO TIVESSE PASSADO PELA BALANÇA DE PESAGEM. 



    6. INSTAURADO O RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO (PROCESSO Nº 50505.124960/2016-27), FOI OPORTUNIZADO À AUTUADA O DIREITO DE DEFESA QUE, NO ENTANTO, FOI EXERCIDO DE FORMA INTEMPESTIVA. O RECURSO ADMINISTRATIVO POR ELA INTERPOSTO, POR SUA VEZ, NÃO FOI ACOLHIDO, CONFORME DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DA ADMINISTRAÇÃO. DESTA FEITA, NÃO SE VISLUMBRA CERCEAMENTO DE DEFESA NAQUELES AUTOS ADMINISTRATIVOS. 



    7. IMPORTA EXPOR, AINDA, QUE A APELANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO APTO A DESCONSTITUIR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, QUE, CONFORME É CEDIÇO, SÃO DOTADOS DE ATRIBUTOS DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, DE MODO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, NOS MOLDES DO ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESSA FORMA, LEGÍTIMA A COBRANÇA DE MULTA IMPOSTA, POIS SE ENQUADRA NOS LIMITES DETERMINADOS NA LEI Nº 10.233/2001, DE MANEIRA QUE A APLICAÇÃO DE PENALIDADE COM BASE NO REFERIDO ATO NORMATIVO SE ENCONTRA DENTRO DO PODER REGULAMENTAR E DISCIPLINAR QUE A ANTT POSSUI. 



    8. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO ANALISAR O TEMA DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA, AFIRMOU SER POSSÍVEL EXTRAIR DO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL UM PRINCÍPIO GERAL IMPLÍCITO DO DIREITO SANCIONATÓRIO, E NÃO APENAS DO DIREITO PENAL. 



    9. NO ENTENDIMENTO ATUAL DA CORTE SUPERIOR, A NORMA PENAL MAIS BENÉFICA RETROAGE PARA BENEFICIAR O INFRATOR, MESMO NOS CASOS EM QUE A SANÇÃO APLICADA TENHA NATUREZA ADMINISTRATIVA. 



    10. POR ESTE MOTIVO, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA QUANDO HOUVER A SUPERVENIÊNCIA DE NORMA QUE COMINE PENALIDADE MAIS BENÉFICA PARA A INFRAÇÃO EM QUESTÃO. 



    11. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR A MULTA IMPOSTA À APELANTE, ADOTANDO-SE O NOVO VALOR FIXADO PELA RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.847/2019”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal. 



    A parte recorrente alega que “a retroatividade da lei penal mais benéfica é uma exceção à garantia fundamental da irretroatividade (segurança jurídica), de modo que, se a exceção for interpretada de forma ampliativa, como fez o acórdão recorrido, o intérprete estará, na verdade, mitigando – e não efetivando – a garantia fundamental”.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Requer a apelante que seja aplicada a Resolução ANTT nº 5.847/19 ao caso concreto, uma vez que esta alterou o valor da multa cominada, passando de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 



    De fato, a Resolução ANTT nº 5.847/2019 reduziu de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) o valor da multa prevista no art. 36, I, da Resolução ANTT nº 4.779/2015, que passou a figurar com a seguinte redação:



    Art. 36. Constituem infrações, quando: (Redação dada pela Resolução 5847/2019/DG/ANTT/MI) 



    I - o transportador, inscrito ou não no RNTRC, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas: multa de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); (Redação dada pela Resolução 5847/2019/DG/ANTT/MI) 



    (...)



    Tal alteração normativa aconteceu em data posterior a de lavratura do auto de infração que ora se pretende anular. Na época dos fatos, a redação do artigo 36, I, da Resolução ANTT nº 4.779/2015, ainda era a seguinte:



    Art. 36. Constituem infrações, quando: 



    I - o transportador, inscrito ou não no RNTRC, evadir, obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas: multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, afirmou ser possível extrair do art. 5º, XL, da Constituição Federal um princípio geral implícito do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal. 



    (...)



    Portanto, no entendimento atual da Corte Superior, a norma penal mais benéfica retroage para beneficiar o infrator, mesmo nos casos em que a sanção aplicada tenha natureza administrativa. 



    Por este motivo, afigura-se possível a redução do valor da multa administrativa aplicada quando houver a superveniência de norma que comine penalidade mais benéfica para a infração em questão. 



    Assim, a sanção pecuniária imposta nos autos do processo administrativo atinente ao Auto de Infração nº 3051026 deve ser reduzida, aplicando-se, retroativamente, a nova multa estabelecida pela Resolução ANTT nº 5.847/2019”.



    Verifica-se, assim, que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Resoluções 4.779/2015 e 5.847/2019 da ANTT) e do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário atraindo o óbice da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. RESOLUÇÕES 3.056/2009 E 5.847/2019. REDUÇÃO DA MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.375.502-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/08/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. LEIS DISTRITAIS 232/1992 E 953/1995. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RE 661.702-RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Inaplicável, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral, considerando que, na espécie, o Tribunal de origem afastou a sua incidência, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, matéria diversa da enfrentada no RE 661.702-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Distritais 232/1992 E 953/1995), bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Súmulas 279 e 280 do STF, o que impede o trânsito do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.328.041-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/2/22).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE  INFRAÇÃO. MULTA.  REDUÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.300-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/19).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 233/2003). 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.172.601-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/20).



    Ante todo o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente